Tribunal: TJES
Processo: 5017789-41.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-01-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017789-41.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: Banco Itaú e outros

RECORRIDO: PRISCILLA KFURI COUTINHO DE ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA PARA CONTA DE TERCEIRO E NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. FRAUDE EVIDENCIADA. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CANCELAMENTO DO PIX E DO MONTANTE UTILIZADO DO CHEQUE ESPECIAL. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº
5017789-41.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

RECORRIDOS: PRISCILLA KFURI COUTINHO DE ALMEIDA E ROBERTO BRAVIM DE ALMEIDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da excludente de sua responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, asseverando que o banco recorrente não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar a fraude em comento. Por tais motivos, em seu
decisum,
determinou o cancelamento do PIX no valor de R$ 39.800,00 (trinta e nove mil e oitocentos reais), realizado em 03/05/2024, e a utilização do limite do cheque especial da parte recorrida (com a restituição de taxas, tarifas ou juros eventualmente descontados), além da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais (R$ 2.000,00).

Irresignado, o banco requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que deve ser determinado o sobrestamento do feito até a conclusão da investigação da fraude na esfera criminal;
b)
necessidade de denunciação à lide para formação de litisconsórcio passivo necessário com o beneficiário do valor contestado;
c)
ausência de falha na prestação de serviços e inexistência de vazamento de dados internos;
d)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (ao seguir todas as orientações do fraudador, realizando a transação de forma voluntária, através do celular)e de terceiro;
e)
autenticidade e autoria da transação impugnada;
f)
inaplicabilidade da súmula nº 479 do STJ;
g)
inexistência de danos materiais ou morais passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
h)
aplicação da taxa SELIC para atualização dos juros de mora, vedada sua cumulação com a correção monetária.

Em suas contrarrazões, a parte recorrida/autora assevera a falha na prestação de serviços pelo banco recorrente, alegando que foi vítima de fraude, na qual um terceiro se apresentou como gerente do banco recorrente, com informações de todos os seus dados pessoais e bancários, utilizando-se do telefone para lhe enganar, acreditando que estaria cancelando uma tentativa fraudulenta de PIX, só percebendo a fraude perpetrada após a transferência da quantia de R$ 39.800,00 (trinta e nove mil e oitocentos reais) para um terceiro e após recebimento de um SMS do próprio banco recorrente lhe informando que poderia ter sido vítima de golpe.

Pois bem.

Inicialmente, não há que se falar em sobrestamento do feito até a conclusão da investigação da fraude na esfera criminal, pois a apuração da ocorrência de eventual fato delituoso na esfera penal não tem aptidão para interferir na apreciação da questão no âmbito cível, considerando que o art. 935 do Código Civil estabelece a independência entre a responsabilidade civil e
criminal
.

Também não é possível o acolhimento do pedido de intervenção de terceiros formulado pelo banco recorrente, visto que tal instituto não é admissível no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 10,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

Além do mais
,
em se tratando de cadeia de consumo, onde a responsabilidade se faz solidária, cabe ao consumidor escolher contra quem deseja litigar, podendo o banco recorrente, se eventualmente condenado, ajuizar ação regressiva em desfavor do terceiro.

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão da parte recorrente não merece acolhimento, pois restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade objetiva da instituição financeira na situação em apreço, decorrente da falha na prestação de serviço na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte recorrida (art. 14, § 1º, II, do CDC).

Com efeito, na situação ventilada nos autos, entendo que o banco recorrente não logrou êxito na adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a prestação de um serviço seguro aos seus clientes, nos moldes do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Na narrativa constante do próprio boletim de ocorrência (id. 10896988) e no depoimento pessoal da parte recorrida, colhido em sede de audiência de instrução e julgamento (id. 10897010), percebe-se que o estelionatário teve acesso às informações pessoais daquela (parte recorrida), notadamente dados de seus documentos pessoais, contas bancárias e endereço.

Vê-se, ainda, nos extratos ID's 10895783 e 10897002, que o
Pix
não reconhecido, no valor de R$ 39.800,00, destoa consideravelmente das operações bancárias regularmente efetuadas pelos recorridos. Como se observa, a transferência de maior quantia já realizada pela parte foi de R$ 15.000,00, valor deveras inferior ao contestado.

Infere-se, outrossim, que, para efetuar o
Pix
, o fraudador utilizou o limite do cheque especial, o que, pelo que se vislumbra dos documentos supracitados, não era comumente usado pela autora.

Desse modo, a instituição financeira que não adota meios de segurança suficientes para impedir que os dados bancários e pessoais de seus clientes sejam repassados a terceiros deve ser responsabilizada por eventual fraude ocasionada pelo uso indevido dessas informações. É o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO PIX. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Não há dúvidas de que as instituições financeiras não devem responder por atos de terceiro que possam romper o nexo de causalidade. Na hipótese, a responsabilidade das instituições financeiras, exsurge da circunstância de ter o estelionatário acesso a dados sensíveis. Ainda que mencionadas operações financeiras demandem senha pessoal e intransferível, o que se verifica é que estelionatários detêm tecnologia capaz de violar dados privados dos consumidores, o que impõe à instituição financeira o dever de guardar, com zelo ainda maior, os dados pessoais sensíveis de seus clientes, a fim de evitar a execução de fraudes em razão do vazamento destes dados, cuja privacidade não pode ser violada, mormente em se tratando de empresa do porte das agravadas, que dispõe de todos os recursos para evitar tais acontecimento. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Desembargador Relator.
(TJ-RJ - AI: 00503727920228190000 202200269137, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/12/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2022)

Como se não bastasse, o próprio banco recorrente, logo após a realização da transação fraudulenta, enviou um SMS para a parte recorrida apontando que a mesma poderia ter sido vítima de golpe (id. 10896986), e não efetuou o cancelamento da transação questionada após solicitação.

Logo, inequívoca a responsabilidade da instituição financeira recorrente, ao permitir que a ocorrência/conclusão da transação fraudulenta, sem que tenha se acautelado quanto à regularidade do lançamento efetuado, inclusive, destoante do perfil de gastos da parte recorrida (id. 10895783).

Por tais razões, não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau ao determinar o cancelamento do PIX no valor de R$ 39.800,00 (trinta e nove mil e oitocentos reais), realizado em 03/05/2024, e a utilização do limite do cheque especial da parte recorrida (com a restituição de taxas, tarifas ou juros eventualmente descontados).

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora contra sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos de indenização material e moral em decorrência de fraude bancária, perpetrada mediante ligação de terceiro, que se passou por funcionário do Banco, e orientou que a vítima instalasse aplicativo no celular. 2. A mera repetição no recurso de argumentos expostos na inicial não implica em violação à dialeticidade, visto que estão claras as razões pelas quais a parte requer a reforma da sentença. 3. No caso sob exame, a Apelante foi induzida ao engano por meio de técnica de engenharia social denominada pelo Banco como spoofing, em que o agente fraudador se passa por funcionário do Banco, escondendo o número de telefone na chamada, e pede para a vítima instalar aplicativo no celular. 3.1.
Em que pese o descuido da consumidora em digitar senhas após ligação de suposto funcionário do Banco, o caso dos autos amolda-se ao conceito de fortuito interno que atrai a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula nº 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). 4.1. Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC. 4.2. Não é possível imputar a responsabilidade à consumidora, pois demonstrado que, além da ligação fraudulenta recebida, a transferência impugnada se deu em valor incompatível com as transações bancárias que a cliente costuma fazer.
5. Não há razão para falar em enriquecimento ilícito da Autora no tocante ao pedido de indenização por danos materiais, pois o que ela quer é apenas o reembolso de uma transferência que não fez. 5.1. Quanto aos danos morais, no entanto, não estão configurados, haja vista que, apesar de ter sido vítima de uma fraude e em que pese a instituição financeira ser responsável por fortuito interno (Tema 466 do STJ e Súmula nº 479), a cliente digitou suas senhas, agindo de modo desatento aos inúmeros avisos de golpe divulgados pelos Bancos. 6. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sem majoração de honorários. (TJDF; APC 07081.82-38.2023.8.07.0007; 188.8462; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho; Julg. 04/07/2024; Publ. PJe 06/08/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DÉBITO INDEVIDO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Fraude Bancária. Golpe do falso funcionário. Sentença de procedência. Apelo do Banco réu. PRELIMINAR. Nulidade de sentença por CERCEAMENTO DE DEFESA. Documentos encartados aos autos, no transcorrer do feito, já se demonstraram suficientes para apreciação do mérito da causa. Preliminar rejeitada. MÉRITO. Tese de excludente de responsabilidade por fato de terceiro golpista havido fora do âmbito das dependências bancárias e, ainda, por culpa exclusiva da autora. Descabimento. Renúncia da ré à instrução pugnando expressamente pelo julgamento antecipado. Ônus da prova da regularidade de seu serviço não exercido. Fatos incontroversos (não impugnados em contestação) que remetem à falha proclamada na sentença, ao nexo de causalidade com o dano e à consequente responsabilidade objetiva pela reparação.
Ligação de pessoa se passando por funcionário do Banco réu, dispondo de qualificação, dados bancários da autora e da própria agência, utilizando-se, inclusive, do número de telefone correspondente e do nome de sua gerente. Falha na prestação do serviço e dever de segurança. Dever do réu detectar as transações suspeitas e, de prontidão, tomar providências necessárias para ao menos confirmar a regularidade ou não da operação, procedendo, se necessário, o bloqueio, suspensão ou rejeição do que destoa do padrão perfil consumidor/cliente. Hipótese de fortuito interno e responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). Operações ilegítimas que destoam do perfil do consumidor. Responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC) e Súmula nº 479 do C. STJ)
. Restituição de valores oriundos da fraude, bem proclamados na r. Sentença. Sentença mantida. HONORÁRIA RECURSAL. Aplicação do art. 85, § 11, do CPC no caso sub judice, com majoração da honorária. : 10 para 15%. Tema 1059 do STJ. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1024536-83.2022.8.26.0100; Ac. 18113645; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro; Julg. 16/07/2024; DJESP 22/07/2024; Pág. 1924)

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato da parte recorrida/autora ter suportado uma transferência indevida de sua conta bancária, no valor exorbitante de R$ 39.800,00 (trinta e nove mil e oitocentos reais), com a utilização, inclusive, do limite de seu cheque especial.

Ademais, após perceber a fraude perpetrada, a parte recorrida comunicou imediatamente ao banco recorrente, que deveria ter agido a fim de minimizar os danos, com o bloqueio e consequente devolução da quantia contestada, o que não aconteceu.

Dessa forma, a situação vivenciada pela parte recorrida cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores.
TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 2.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Quanto aos consectários da condenação, vê-se que o
decisum
guerreado observou a Lei nº 14.905/2024.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vesgastada.

Custas pelo banco recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pelos recorridos.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)